Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava assegurar a participação do agravante nas demais fases do concurso público para provimento de cargos de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após reprovação na prova de digitação.
3. As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa.
4. Havendo insurgência quanto às normas editalícias, não compete ao Poder Judiciário avaliar critérios adotados pela banca examinadora, valorando metodologia de cálculo utilizado para alcançar escore para aprovação em teste de digitação, circunstância que encontra óbice na posição vinculante do E. Supremo Tribunal Federal.
5. Aliás, constam expressamente no edital a metodologia e os critérios adotados para atribuição de notas aos candidatos, inclusive, com a fórmula utilizada para o cálculo da pontuação mínima para aprovação na etapa. Assim, o item 12.2 do edital não limitava a digitação do texto a uma única vez. Ao contrário, ficou claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 (dez) minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”.
6. Igualmente, o item 12.5.4 foi explícito ao prever que o “MNTL” decorreria do maior número de toques líquidos entre os candidatos, a revelar que a nota individual de cada concorrente também dependia da pontuação dos demais participantes. Desse modo, o fato de um dos candidatos ter alcançado o número de 478,50 toques líquidos, elevando a média geral de aprovação aos demais candidatos, e, por consequência, interferindo negativamente na nota do agravante, não denota a ocorrência de ilegalidade ou violação ao edital, pois, caso a banca tivesse a intenção de limitar a digitação do texto a apenas uma oportunidade, teria previsto período menor para a realização da prova.
7. O formato de avaliação em que se considera como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos tem o objetivo de elevar o nível da prova e a competitividade entre os candidatos, ainda que se trate apenas de fase eliminatória, a fim de habilitar somente aqueles que demonstrem maior aptidão na prática da digitação.
8. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, violação às regras do edital apta a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.